Tribunal: STF
Processo: MS 20153
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-27
Data de publicação: 1978-04-27

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. TRANSFORMAÇÃO DE CARGO.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO FUNCIONAL COMPLEXA.
REQUISITO DE GRAU DE ESCOLARIDADE QUE NÃO CONSTOU DAS INSTRUÇÕES DO
CONCURSO SELETIVO POR SER PRESSUPOSTO DESTE, E TER SIDO DADO COMO
PREENCHIDO EM VIRTUDE DE DECLARAÇÃO DE SEU PREENCHIMENTO, SOB A
CONDIÇÃO, POREM - QUE NÃO PODE SER CUMPRIDA, POR INEXATA A
DECLARAÇÃO-, DE SER COMPROVADA A POSTERIORI. AUSÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO POR FALTA DE OCORRENCIA DE FATO NECESSARIO A PROPRIA
AQUISIÇÃO DO DIREITO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.